Tribunal: TJES
Processo: 5021837-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021837-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOBBETTE MARQUES
RECORRIDO: SANDRO PEREIRA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021837-14.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCIO GOBBETTE MARQUES

RECORRIDO: SANDRO PEREIRA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 359 DO STJ. GARANTIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURA PAGAMENTO ANTECIPADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. APLICAÇÃO DEVIDA DE JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o executado ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi julgada improcedente pelo juízo sentenciante.

Irresignado, o executado interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de nulidade da sentença por falta de enfrentamento da totalidade de teses apresentadas pelas partes. Requer a aplicação da taxa Selic para atualização dos débitos executados no processo, na forma do Tema n° 100 do STF; bem como afastamento da mora em decorrência da garantia do juízo com deposito de valores na fase de conhecimento do processo, na forma do Tema n° 677 do STJ.

Assim sendo, requer a reforma da sentença e integral acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Também requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

No tocante a preliminar, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar de nulidade da sentença

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, em relação a aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de atualização monetária da condenação, destaco que os próprios precedentes jurisprudências juntados ao recurso dispõem que a taxa Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem estabelecidos em sede de sentença, o que não aconteceu no caso em comento.

A aplicação da taxa Selic em sede de cumprimento de sentença, conforme requerido pelo recorrente, ensejaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, uma vez que restou consignado, inclusive após a interposição de Recurso Inominado, a aplicação de juros e correção monetária quanto a condenação em danos materiais e morais.

Outrossim, o acolhimento da tese recursal ensejaria desrespeito a tese firmada no Tema Repetitivo n° 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Tema Repetitivo 359: A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, porquanto a referida taxa engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.

Outrossim, em relação a alegação de que o depósito judicial de valores fez purgar a mora não se sustenta, uma vez que configura garantia do juízo e não pagamento antecipado da condenação judicial, na forma do Tema n° 677 do STJ:

Tema Repetitivo 677: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Também não restou configurado no presente processo excesso de execução, tendo o exequente, ora recorrido, realizado o abatimento do valor previamente levantando quando do cálculo da execução.

Isto posto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, nos mesmos termos:

Isso porque tal aplicação neste caso representaria verdadeira ofensa à coisa julgada, uma vez que a definição do índice de atualização monetária foi objeto de recurso inominado interposto pela parte executada, com os mesmos argumentos, contudo, a Colenda Turma Recursal afastou esses argumentos mantendo os índices de atualização monetária definidos em sentença.

[...]

Dessa forma, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao índice de atualização monetária do débito.

Igualmente não merece prosperar a pretensão do impugnante de que o depósito judicial de valores fez purgar a mora.

Isso porque o depósito judicial não foi realizado a título de pagamento e sim para garantia do juízo, motivo pelo qual não tem o condão de purgar a mora, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

[...]

No presente caso, o exequente já promoveu o abatimento do valor devidamente atualizado do depósito judicial quando decotou o valor de R$28.688,45 do cálculo do dano material de ID17905989, que corresponde ao valor levantado pelo exequente no processo original.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)